Tribunal: TJMT
Processo: 1013708-49.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013708-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraude à Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), DORIVAL JARDIM MACEDO - CPF: 517.566.769-68 (EMBARGANTE), PAMELLA VICTORIA FERNANDES CAVALHEIRO - CPF: 017.725.411-41 (AGRAVADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (AGRAVADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), GABRIELA GALHARINI CASTANHARO - CPF: 064.519.781-59 (ADVOGADO), DIAS CAVALHEIRO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.064.404/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou recurso de agravo de instrumento. O embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e erro de fato quanto à validade da citação, comparecimento espontâneo dos réus, fatos indicativos de fraude à execução e dissolução irregular da empresa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise de documentos relacionados à citação e à dissolução societária; (ii) contradição interna quanto à caracterização do comparecimento espontâneo; e (iii) erro de fato ao supor suprida a nulidade da citação e afastar a responsabilidade dos ex-sócios.

III. Razões de decidir

Não se verificam os vícios indicados. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, reconhecendo a regularidade da citação, o comparecimento espontâneo e a inexistência de elementos suficientes para desconsideração da personalidade jurídica.

A pretensão da embargante se confunde com inconformismo quanto ao mérito da decisão, o que não é cabível na via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 239, §1º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Dorival Jardim Macedo
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante alega, em síntese, que houve omissão do julgado quanto à análise da regularidade da citação, alegadamente comprovada por documento juntado nos autos. Afirma ser ardilosa e inidônea a alegação sustentada pela embargada de que desconhece o referido endereço, uma vez que se trata do seu domicílio. Aduz que o aresto incorreu em erro de fato, por ter adotado como verdadeiro o suposto comparecimento espontâneo dos embargados, o que não teria ocorrido. Defende, ainda, a negativa de prestação jurisdicional, diante da ausência de manifestação sobre fatos novos indicativos de fraude à execução e dissolução irregular da sociedade empresária, os quais apontariam sucessivos atos praticados pela parte adversa que caracterizariam desvio patrimonial e irregularidade na extinção da pessoa jurídica.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior (id. 301456850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
” (negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“
§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, o
agravante defende que a intimação dos executados foi regularmente efetivada, de modo que, não tendo se manifestado oportunamente, operou-se a preclusão quanto à apresentação de impugnações e documentos
.

A tese, contudo, não encontra respaldo na moldura fática dos autos. Com acerto, o juízo de origem reconheceu a irregularidade das intimações realizadas, destacando que foram encaminhadas para endereço diverso daquele indicado nos autos, situação que comprometeu a validade do ato citatório.

Ora, evidente que as cartas de intimação foram enviadas à cidade de Cascavel/PR, sendo assinadas por terceiro estranho à lide, enquanto que os executados demonstraram que residem na cidade de Tangará da Serra/MT.

Não obstante, e aqui reside a correção técnica da decisão agravada, pois o vício restou sanado pelo comparecimento espontâneo dos executados, em conformidade com o disposto no art. 239, §1º, do CPC, que prevê, in verbis: “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

A propósito, o entendimento do STJ no sentido de que o comparecimento espontâneo supre a ausência de nulidade da citação, confira in litteris
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos
,
o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp: 1709915/CE, Terceira Turma, Relator. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 10.04.2018 – destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.

1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15. Precedentes.

2. Consoante entendimento reiterado do STJ, o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, cientificar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra ela.
2.1. Hipótese em que o comparecimento espontâneo ocorreu por intermédio da juntada aos autos de procuração que conferia à parte o poder de receber intimações em nome da representada. Inexistência de vício de intimação . Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp: 1938650/MT, Quarta Turma, Relator. Ministro Marco Buzzi, j. 12.12.2022 - destaquei).

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – RELATIVA – INCABÍVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – ART. 239, § 1º, CPC – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO – IMPENHORABILIDADE – NÃO CONFIGURADO - CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS SISBAJUD E PENHORA ON LINE - VERBA SALARIAL - LIMITE OBSERVADO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado.
2. Independente da citação ter sido enviada ao endereço incorreto ou mesmo recebido por pessoa sem poderes para tal, a agravante compareceu aos autos e vem exercendo seu direito ao contraditório, e, conforme ensina o artigo 239, § 1º, CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. 3. Frente ao comparecimento espontâneo do agravante para apresentação da exceção de pré-executividade, não há qualquer prejuízo, no tocante à alegada nulidade de citação, nos exatos termos do art. 282, § 1º, CPC
. 4. O superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC . 5. Recurso desprovido.” (TJMT, RAI n.º 10203957620248110000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 24.09.2024 – destaquei).

Logo, ao contrário do que pretende o agravante, não há falar em preclusão, posto que o prazo para manifestação começou a fluir a partir da ciência efetiva das constrições via SISBAJUD, tornando tempestivas as impugnações apresentadas.

Avançando na resolução da celeuma, quanto à suposta fraude à execução, sustenta o agravante que os sócios teriam dissolvido a empresa e ocultado patrimônio, frustrando o adimplemento da obrigação.

Todavia, a alegação não merece acolhimento. Digo isso, pois a tentativa de responsabilizar os sócios foi formalizada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, autuado sob o n.º 0003913-74.2018.8.11.0002, o qual foi regularmente processado e julgado improcedente.

Esta Terceira Câmara manteve a decisão ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1022729-54.2022.8.11.0000, cuja ementa segue in litteris:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIDA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES – INEXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 50, CC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

Segundo entendimento consolidado do C. STJ, o encerramento irregular das atividades e o estado de insolvência patrimonial não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, que exige a presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil, consistente no abuso da personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos.” (RAI n.º 1022729-54.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.03.2023 – destaquei).

Tal circunstância reveste-se de autoridade de coisa julgada material (art. 502 do CPC), impedindo o reexame da matéria sob novo enfoque. A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser reaberta pela via lateral do cumprimento de sentença, como ora se intenta, sem que sejam comprovados fatos novos e juridicamente relevantes, o que não ocorreu.

Além disso, analisando detidamente os autos, restou demonstrado que os executados não podem ser responsabilizados pelas dívidas da pessoa jurídica, pois não houve prova idônea de partilha de bens societários por ocasião da extinção da empresa, nem se demonstrou confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Nesse ponto, bem destacou o douto magistrado ao asseverar:

“A executada Pamella sustentou que sua inclusão, bem como a do sócio Odacir, no polo passivo da execução seria indevida, uma vez que não houve comprovação de que a empresa possuía bens distribuídos aos sócios no momento de sua extinção.

Nesse contexto, a controvérsia posta nos autos reside na possibilidade de responsabilização dos ex-sócios da empresa extinta, ante a suposta inexistência de bens da sociedade para a satisfação do crédito exequendo.

Nos termos do artigo 985 do Código Civil, a personalidade jurídica da sociedade nasce com a inscrição de seus atos constitutivos no registro próprio e se extingue com sua dissolução, devidamente averbada na Junta Comercial.

Já os artigos 1.102 ao 1.112. do Código Civil preveem que, após a liquidação, eventuais bens remanescentes devem ser partilhados entre os sócios, os quais poderão ser chamados a responder pelos passivos remanescentes na medida do patrimônio recebido.

Ademais, o artigo 110 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, no caso de morte de qualquer das partes, ocorre a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros. Esse entendimento tem sido aplicado por analogia à extinção da pessoa jurídica, permitindo a inclusão dos sócios no polo passivo da execução apenas se houver bens remanescentes partilhados.

Nesse caminho, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão paradigmática (REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), consolidou a tese de que a sucessão processual da empresa extinta somente é cabível se houver distribuição de patrimônio líquido positivo entre os sócios, o que não ocorre quando a liquidação resulta na inexistência de bens partilháveis.

Transcreve trecho importante do referido julgado:

“Desse modo, dissolvida a sociedade e extinta a personalidade jurídica litigante, sem a distribuição de patrimônio ativo remanescente, não há viabilidade para o pleito de redirecionamento do cumprimento de título executivo contra os antigos sócios da pessoa jurídica devedora”[1].

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte executada Pamella demonstram que a empresa encontrava-se inativa desde pelo menos 2005, o que indica a ausência de atividade econômica e, consequentemente, a inexistência de acúmulo patrimonial.

Além disso, a dissolução da sociedade ocorreu por liquidação voluntária, com baixa formalizada em 10/10/2022 perante os órgãos competentes.

O distrato social e demais documentos juntados por ocasião da manifestação de ID 183616059 comprovam que não houve saldo remanescente no momento da extinção, circunstância que se alinha ao próprio desenvolvimento da execução, que não identificou bens passíveis de penhora.

Esses elementos evidenciam que a dissolução da empresa não resultou na partilha de patrimônio entre os sócios, afastando, assim, a possibilidade de responsabilização deles pelo passivo remanescente.

Assim, inexiste fundamento jurídico para a responsabilização dos sócios pelo débito exequendo, tampouco para sua permanência no polo passivo da execução, uma vez que a extinção da empresa não lhes gerou qualquer acréscimo patrimonial.

(...)

De mais a mais, a responsabilização pessoal dos sócios por dívidas da empresa somente é admissível em hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil e dos artigos 134 e 135 do CPC, o que exigiria a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que, inclusive, já foi objeto de análise por este juízo em procedimento próprio, que indeferiu a desconsideração, cuja decisão foi confirmada pela instância superior.

Dessa forma, inexistindo fundamento legal para responsabilizar os ex-sócios da empresa extinta, o redirecionamento da execução em face deles, com a constrição de bens, se afigura inconsistente, razão pela qual o desbloqueio dos valores é medida que se impõe.
” (id. 185649745).

Nesse cenário, com a devida vênia, inexiste substrato jurídico ou fático que autorize o redirecionamento da execução e responsabilização dos ex-sócios, revelando-se incabível qualquer medida constritiva em face dos agravados.
”
(id. 299212381).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque a leitura atenta do v. acórdão embargado revela que a nulidade das intimações foi sanada pelo comparecimento espontâneo dos executados, nos termos do artigo 239, §1º, do CPC. Ainda, a tentativa de responsabilização dos sócios foi anteriormente submetida ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que foi julgado improcedente, com trânsito em julgado. Além disso, não houve demonstração de partilha de bens, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, fundamentos necessários para responsabilização dos ex-sócios, de modo que os documentos alegadamente omitidos foram devidamente considerados e valorados pelo órgão colegiado.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025